Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717165-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELENESIA DOS SANTOS AGRAVADO: VALERIO NEVES CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELENESIA DOS SANTOS em face da seguinte decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra VALERIO NEVES CAMPOS: "Chamo o feito à ordem. Assiste parcial razão ao executado. A autora/exequente MARIA ELENESIA DOS SANTOS formulou pedido de liquidação por arbitramento no Id. Num. 78106946, recebido nos termos da decisão de Id. Num. 78117998. As partes foram intimadas a apresentarem documentos elucidativos para apuração do valor relacionado aos lucros cessantes. Porém, a fase de liquidação não foi devidamente instruída, pairando dúvida sobre o valor dos lucros cessantes determinados no acórdão de Id. Num. 45891911, os quais se referem ao valor dos alugueis das salas no período de 27/03/2014 a 10/08/2017. No então, os demais pontos da sentença seguem líquidos e determinados, sendo perfeitamente viável o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à condenação do executado em indenização pelos danos morais causados, as taxas condominiais dos imóveis e os débitos de IPTU/TLP no período de 27/03/2014 a 10/08/2017, esses últimos sendo comprovados pela simples comprovação nos dos valores cobrados pelo condomínio e pela Secretaria de Fazenda na época. Para evitar o tumulto processual e a fim de aproveitar ao máximo os atos processuais sem causar prejuízo a qualquer das partes, intime-se o exequente a distribuir liquidação de sentença referente ao valor dos alugueis das salas no período de 27/03/2014 a 10/08/2017 em autos apartados, os quais serão distribuídos por prevenção e associados aos presentes autos. No mais, prossiga-se o cumprimento de sentença. Determino o envio dos autos à contadoria para atualização do saldo remanescente, deixando de fora dos cálculos apenas os lucros cessantes em discussão. Atente-se quando aos pagamentos já realizados pelo executado nos Ids. Num. 81742777 e Num. 85179365. Retornando os autos da contadoria, abra-se vista às partes para que se manifestem sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se” (ID 90638228 dos autos de origem n. 0701365-31.2018.8.07.0007). A agravante alega, em síntese, que "o Executado, ora Agravado, chamou o feito à ordem na tentativa de induzir o Magistrado a erro, uma vez que está utilizando de manobra processual nitidamente procrastinatória para tumultuar o processo em decorrência de sua perda dos prazos processuais, não correspondendo com a realidade dos fatos, devendo este ser condenado por litigância de má-fé”. Por fim, requer: “Ante todo o exposto, requer à esse egrégio Tribunal que: a) Fazendo a costumeira e merecida justiça, conheça do presente recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão interlocutória no que diz respeito a intimação do exequente a distribuir liquidação de sentença referente ao valor dos alugueis das salas no período de 27/03/2014 a 10/08/2017 em autos apartados, para que, consequentemente, continuem a correr nos autos do processo 0701365-31.2018.8.07.0007, bem como seja mantido o valor que foi determinado os lucros cessantes; b) Caso Vossa Excelência entenda que a liquidação de sentença deva ocorrer em autos apartados, requer que seja mantida a decisão interlocutória no que tange a determinação dos lucros cessantes na quantia de R$ 302.197,18 (trezentos e dois mil cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), tendo em vista que ocorreu a preclusão da decisão, tendo o Executado sido omisso nos prazos e nas manifestações, já que o processo foi devidamente instruído conforme demonstrado; c) Que seja condenado o agravado a pagar a multa estipulada no artigo 523, §1o DO CPC, tendo em vista que não realizou o depósito dos lucros cessantes; d) Requer a condenação do agravado por litigância de má-fé, tendo em vista que seu pedido de chamamento ao feito foi meramente procrastinatório, tendo em vista que seu direito está precluso e utilizou como manobra para sanar sua negligência em suas perdas de prazos processuais”. Preparo regular (IDs 26014246 e 26014247). É o relatório. Decido. Verifica-se que proferida sentença nos autos de origem em 1/6/2021 nos seguintes termos: "Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARIA ELENESIA DOS SANTOS em desfavor de VALERIO NEVES CAMPOS. Intimada a parte executada a cumprir voluntariamente a obrigação, esta comprovou o pagamento do débito, por meio do depósito de ID 91457287, requerendo, assim, a extinção do feito. A parte exequente, intimada a se manifestar, anuiu com o valor do débito, requerendo a liberação da quantia em seu favor. É o breve relatório. DECIDO. Considerando a informação relativa ao pagamento da obrigação, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento. Ressalto que, tendo o pagamento sido realizado dentro do prazo para cumprimento voluntário, não incide a multa nem os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Posto isso, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários de advogado, uma vez que o pagamento foi realizado dentro do prazo para cumprimento voluntário. Expeça-se alvará de levantamento do valor relativo ao depósito de ID 91457287, em favor da parte credora (conta indicada no ID 93079335), observados os poderes de seu advogado, independentemente do trânsito em julgado (haja vista que se trata de pagamento voluntário). Nada mais havendo a prover, ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se” (ID 93392256dos autos de origem). Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse . Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora